Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR INFERIOR AO PACTUADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO CIDADÃO. INIDONEIDADE PARA APURAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de revisão contratual proposta com a finalidade de afastar a mora relativa a parcelas de contrato de financiamento de veículo, decorrente da aplicação de taxa mensal de juros remuneratórios em patamar diverso do pactuado pelas partes contratantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação de taxa de juros remuneratórios em patamar inferior à pactuada configura abusividade contratual apta a justificar a revisão do contrato de financiamento e a descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça reconhece que a ferramenta “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, não se presta a aferir a correção da taxa de juros aplicada pelas instituições financeiras, porquanto não leva em consideração os custos operacionais e as particularidades do contrato.
4. Não encontra amparo fático e jurídico a tese de onerosidade excessiva decorrente da aplicação de taxa mensal de juros remuneratórios em patamar inferior ao percentual estabelecido contratualmente.
5. A incidência de juros remuneratórios em patamar inferior ao pactuado não configura ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), porquanto não enseja a imposição de obrigação desproporcional ou excessivamente onerosa à parte devedora.
6. Não estando configurada a onerosidade excessiva ou a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, não há razão para que sejam afastados os efeitos da mora ou para a revisão do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. A ferramenta “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil, não constitui instrumento idôneo para aferição da correção da taxa de juros aplicada em contratos bancários.
2. A mera divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, sobretudo quando o percentual exigido é inferior ao pactuado, não configura abusividade ou ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, apta a justificar a revisão contratual ou a descaracterização da mora.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0718809-79.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 27/11/2024; TJDFT, APC no 0700482-08.2023.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 23/01/2024; TJDFT, APC no 0725795-54.2021.8.07.0003 Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 01/06/2022.